Tribunal: TJBA
Processo: 8070586-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070586-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE GILMACI BATISTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ADNEILTON SOARES DE ANDRADE

AGRAVADO: JACIANE RAMOS DE SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
MARILIA GABRIELA DE OLIVEIRA GIFFONI

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVÓRCIO COM PARTILHA DE BENS. PRESTAÇÃO COMPENSATÓRIA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. MATÉRIA PRECLUSA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.1 - Agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença de divórcio com partilha de bens, que deferiu integralmente os pedidos da exequente, determinando o pagamento de prestação compensatória em atraso no valor de R$ 74.488,00 e a expedição de alvará judicial para levantamento exclusivo, pela agravada, dos valores bloqueados via SISBAJUD.

1.2 - O agravante sustenta cinco razões de inconformismo: (i) expedição de alvará sem reserva de sua cota-parte de 50%; (ii) omissão quanto aos alimentos dos filhos; (iii) ausência de fixação de data inicial para pagamento da prestação compensatória; (iv) falta de definição sobre responsabilidade pela partilha; e (v) cobrança indevida de prestação compensatória em atraso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1 - Há três questões em discussão: (i) saber se as alegações relativas a supostos vícios ou omissões da sentença transitada em julgado podem ser rediscutidas em agravo de instrumento contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença; (ii) saber se a cobrança de prestação compensatória em atraso desde a prolação da sentença é legítima, considerando que foi concedida sob a forma de tutela antecipada; e (iii) saber se a expedição de alvará judicial para levantamento integral dos valores bloqueados, sem reserva da cota-parte do agravante, viola o direito de meação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 - As alegações relativas a omissões quanto aos alimentos dos filhos, ausência de data inicial para pagamento da prestação compensatória e indefinição sobre responsabilidade pela partilha referem-se a vícios da sentença de mérito, e não da decisão interlocutória impugnada. Operou-se a preclusão pela coisa julgada, sendo incabível a rediscussão em sede de cumprimento de sentença ou por meio de agravo de instrumento.

3.2 - A prestação compensatória foi deferida na sentença sob a forma de tutela antecipada, com fundamento no art. 300 do CPC. A eficácia de sentença que concede tutela provisória não fica suspensa pela interposição de apelação, nos termos do art. 1.012, § 1º, V, do CPC. O pagamento era devido desde a prolação da sentença, sendo legítima a cobrança dos valores em atraso.

3.3 - A interposição de recursos que não foram conhecidos por ausência de pressupostos de admissibilidade não produz efeito suspensivo nem determina a suspensão do feito, de modo que não se verifica a alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação.

3.4 - A expedição de alvará judicial para levantamento exclusivo pela agravada, sem ressalva da cota-parte de 50% do agravante, viola o direito de meação assegurado pela própria sentença que determinou a partilha igualitária. A providência possui natureza satisfativa e irreversível, impondo-se a suspensão até que seja discriminado o montante efetivamente devido a cada parte.

IV. DISPOSITIVO

4.1 - Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido, apenas para suspender a expedição do alvará judicial até que seja especificado o montante bloqueado e reservada a quota de 50% pertencente ao agravante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 515, I, 537, 1.012, § 1º, V, e 1.015.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n.
8070586-37.2025.8.05.0000
, sendo Agravante
JOSÉ GILMACI BATISTA DOS SANTOS
e Agravada
JACIANE RAMOS DE SOUZA SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.